Tribunal: STF
Processo: RHC 212350
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recuso ordinário em habeas corpus, interposto por Higor França Leandro, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 652.335 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    A ordem foi concedida em partes para decotar a majoração da pena-base pela consequências do delito e redimensionar a reprimenda para 6 anos de reclusão, mantendo o regime fechado.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. No caso, observa-se que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, por entenderem que, não só a quantidade de drogas apreendidas - 170 invólucros plásticos de maconha (2.100,5g), 1.789 invólucros plásticos de cocaína (1.676,3g) e 189 invólucros plásticos de crack (155,9g), mas as circunstâncias do fato (apreensão de drogas variadas, embaladas em porções individuais, prontas para o comércio ilícito, em local dominado por facção criminosa) -, não deixam dúvidas do envolvimento habitual do ora agravante com o nefasto comércio ilegal. Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o réu se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 23)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.



    Argumenta que a quantidade e natureza da droga apreendida foram valoradas tanto para negar o redutor quanto para majorar a pena-base, incorrendo, assim, em bis in idem. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões comportam acolhimento. 



    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    No caso, o juízo de origem, ao proceder a dosimetria da pena, consignou o seguinte: 



    "[…] Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4° da lei 11.343/06.



    Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do crime, haja vista a elevadíssima quantia de substância entorpecente com ele encontrada em local dominado por facção criminosa que que não propicia margem para o livre comércio, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso.



    Estabelecida a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo à fixação da pena.



    Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico, nos dias atuais, corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra uma personalidade maquiavélica e perversa, despreocupada com as conseqüências diretas e indiretas dos atos por ele patrocinados. No caso concreto há elevada quantidade de substâncias entorpecentes acondicionadas para venda e com potencial deletério para a vida humana, tais como, pedras de crack e porções de cocaína.



    Logo, a pena base deve ser acrescida em 1/5.



    Não podemos desconsiderar as pontuais conseqüências sociais perniciosas do tráfico praticado pelo réu em Mogi das Cruzes-SP, em plena luz do dia, e em região de elevada densidade demográfica, a propiciar o aumento da pena base em mais 1/5, de forma que a pena encontrada nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa. A sanção pecuniária, levando em consideração a precária condição econômica do réu, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.



    Na segunda fase, inexistem elementos modificativos.



    Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no lei 11,343/06, de sorte que a pena deve ser acrescida em 1/6, perfazendo o total de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.



    [...]



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1°, do artigo 2°, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos)”.



    Inicialmente, registro que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. 



    Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. 



    Com a pacificação da matéria, o Plenário autorizou os ministros a analisar monocraticamente os pedidos de habeas corpus que versem sobre o tema. 



    No presente caso, o juízo a quo, ao condenar o acusado, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Súmula 691/STF. Regime inicial. Indevido bis in idem . Ordem parcialmente concedida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida, embora passíveis de consideração na individualização da reprimenda, não podem ser valoradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2. Hipótese em que a natureza e a quantidade da droga foram consideradas tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, indevido bis in idem. 3. Ordem concedida parcialmente para determinar ao Juízo da origem que refaça a dosimetria da pena, na linha da orientação do Plenário do STF”. (HC 119.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 30.3.2017) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, mantida a condenação e seus efeitos, determinar ao juízo da 3ª Vara Criminal do Foro de Mogi das Cruzes/SP (Ação Penal n. 1500870-39.2018.8.26.0616) que proceda a nova dosimetria, analisando as circunstâncias da natureza e quantidade da droga em apenas uma das fases do cálculo da pena, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente